Tribunal: TCU
Processo: 027.209/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ato de Pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, instituída por Roberto Rosa da Silva, ex-integrante do Comando da Aeronáutica, em favor de Elisete Teresinha Rodrigues, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de pensão militar de número 44592/2023, constante destes autos, ante a apreciação, pela legalidade, do ato de alteração da pensão, de número 44608/2023, no âmbito do TC Processo 025.516/2024-8 ; 9.2. comunicar esta deliberação ao órgão de origem e à interessada; 9.3. arquivar os presentes autos.